Tribunal: TJDFT
Processo: 0763940-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos não apontam nenhum daqueles vícios, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o embargante tece uma série de considerações sobre sua conduta processual, divergindo frontalmente da conclusão a que o colegiado chegou, no sentido de condená-lo por litigância de má-fé. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
3. Vejo, no entanto, que o acórdão foi redigido e publicado com erro material, eis que o item 7 foi repetido, inclusive com a mesma numeração, razão pela qual determino a correção do erro material, consistente no refazimento e na republicação do acórdão, excluindo a repetição do item 7, ficando assim redigido:

EMENTA
ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. DUPLA NOTIFICAÇÃO – INEXIGIBILIDADE – PRETENSÃO LIMITADA À ANULAÇÃO DA AUTUAÇÃO – PROCESSO PUNITIVO NÃO INSTAURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de pretensão de anulação dos Autos de Infração de Trânsito cujos números são: a) CM00975679; b) ST01035591; c) ST01110547; d) S003009650; e) S003527841; f) SA01792565; g) ST01328134; h) CM01150709, e; i) CM01301985. O autor fundamenta seu pedido na ausência da dupla notificação (autuação e penalidade).
2. O réu apresentou defesa em que afirma a legalidade de sua atuação administrativa, e ponderou que, ao contrário do mencionado na petição inicial, o autor teria sido efetivamente notificado das autuações e das penalidades respectivas.
3. A análise das provas carreadas aos autos leva à conclusão de que assiste razão ao recorrente, de modo que a sentença merece ser reformada. Senão, vejamos.
4. Os documentos acostados revelam que o autor recebeu as notificações de autuação de todos os autos de infração em debate, a saber: auto de infração no CM00975679, aviso de recebimento de ID Num. 20249713 - Pág. 23; auto de infração no ST01035591, aviso de recebimento de ID Num. 20249713 - Pág. 24; auto de infração no ST01110547, aviso de recebimento de ID Num. 20249713 - Pág. 21; auto de infração no S003009650, subscrito pelo próprio autor (ID Num. 20249713 - Pág. 11) e ainda, aviso de recebimento de ID Num. 20249713 - Pág. 22; auto de infração ST01328134, aviso de recebimento de ID Num. 20249713 - Pág. 17; auto de infração no CM01150709, aviso de recebimento de ID Num. 20249713 - Pág. 19; auto de infração no CM01301985, aviso de recebimento de ID Num. 20249713 - Pág. 16. Inclusive, reconhece tal fato na petição de ID Num. 20249718.
5. Quanto aos autos de infração no S003527841 e no SA01792565, é de se ver que se relacionam aos avisos de recebimento de ID Num. 20249713 - Pág. 20 e ID Num. 20249713 - Pág. 18, pois há correspondência entre a data da infração (12/11/2018 e 19/12/2018, respectivamente) e a data do recebimento da correspondência (22/11/2018 e 07/01/2019). Logo, não prospera a alegação do autor de que a ausência do número do auto de infração nos avisos de recebimento não permite concluir a que documento se referem, pois, como já afirmado há equivalência entre as datas e, se assim não fosse, caberia ao autor trazer o teor da correspondência recebida para comprovar se tratarem de autos de infração distintos, mas preferiu a inércia.
6. Merece relevo a afirmação do réu no sentido de que “não houve apresentação de defesa em face dos Autos de Infração impugnados no presente processo. Desta feita, não houve instauração de procedimentos administrativos”.
7. Ora, se o autor não está pedindo a anulação do processo punitivo, mas apenas a anulação dos autos de infração que, por sua vez, contemplam transgressões de excesso de velocidade, ausência de licenciamento obrigatório, avançar sinal vermelho e estacionamento em local irregular, é perfeitamente possível (e regular) que a autuação subsista hígida só com a notificação da autuação, o que restou cabalmente provado nos autos, não havendo, portanto, fundamento para a procedência do pedido formulado.
8. Assim, pode-se afirmar, a partir do conteúdo deste processo, que o autor tanto tem ciência dos autos de infração (que são hígidos), quanto das penalidades dele decorrentes, uma vez que ele próprio juntou os boletos de pagamento das respectivas multas (ID Num. 20249709 - Pág. 1 a 7).
9. De outro norte, e considerando todas as circunstâncias dos autos, notadamente, a farta documentação apresentada pela defesa e a condição de advogado do autor, no presente feito atuando em causa própria; considerando seu comportamento desleal ao alterar a verdade dos fatos, tentando induzir o juiz a erro (Art. 80, inciso II), propor demanda contra texto expresso de lei (art. 80, inciso I), ter-se havido no processo de modo temerário (art. 80, inciso V, todos do CPC) tenho o autor por litigante de má-fé.
10. Tendo em vista que é irrisório o valor da causa (R$ 2.042,58), e nos termos do art. 80, § 2o, do CPC, fixo a multa no valor de R$ 2.000,00, equivalentes a 1,91 vezes o salário mínimo.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido, assim como condenar o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em R$ 2.000,00.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas, pela isenção legal, e sem honorários dada a inexistência de recorrente vencido.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.